Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. QUITAÇÃO DE OUTROS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível do Gama que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de no 807459500 firmado entre as partes, a inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontos do seu benefício previdenciário, além da condenação em danos morais na ordem de R$ 8.000,00. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a Gratuidade de Justiça, arguiu preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral. No mérito, sustenta que a contratação não é válida, que foi realizada mediante fraude, pois não consta sua assinatura no instrumento contratual e nem suas imagens, no caso da contratação em terminal de autoatendimento, conforme foi contestado. Aduz que mesmo um refinanciamento não convalida a contratação, pois não houve sua anuência. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual ora defiro com base no valor do benefício previdenciário recebido pela recorrente (ID 75599208). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de cerceamento de defesa e, ii) no mérito, a validade do contrato de empréstimo consignado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral não merece acolhida. A questão em discussão depende de prova eminentemente documental. O juiz como destinatário das provas pode dispensar aquelas que entender desnecessárias e protelatórias para a resolução da demanda, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 355, CPC). Preliminar rejeitada.
6. Compulsado os autos, verifica-se que a parte ré/recorrida apresentou o contrato firmado entre as partes (ID 75599195), produzindo prova capaz de infirmar as alegações da parte autora/recorrente (art.373, II, CPC). Embora a parte autora/recorrente insista pela irregularidade da contratação, por não constar sua assinatura e nem suas imagens do terminal de autoatendimento, é certo que ela não se deu mediante fraude.
7. Nota-se que o valor de R$ 13.406,28, depositado na conta bancária da autora/recorrente, oriundo do contrato ora questionado, serviu para quitação de outros dois contratos no 804579208, no 805207676 (ID 75599195). Portanto, o valor do novo empréstimo foi utilizado em benefício da própria autora/recorrente, o que afasta qualquer dúvida quanto à suposta irregularidade da contratação, tornando-a válida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.